Tribunal: TJDFT
Processo: 0718143-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE DO MOTOBOY. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONCESSÃO.
1.O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Pendendo a necessidade de dilação probatória para demonstrar a ocorrência do golpe alegado pela autora e a responsabilidade da instituição financeira, não há como se deferir a tutela de urgência com o fim de suspender a cobrança das compras realizadas por supostos golpistas utilizando-se do cartão de crédito da agravante, porquanto ausentes, nesse momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.